Tribunal: STF
Processo: ARE 1571547
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA N. 897. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS 
INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM FUNDAMENTO EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÕES CÍVEIS (TRÊS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE, CUMULADA COM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE AUTO PROMOÇÃO DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, MEDIANTE CONTRATO VERBAL, E SEM REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CERTAME LICITATÓRIO SERVIÇOS PAGOS ATRAVÉS DE VERBA PÚBLICA. FEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELANTES 1 - GLORIA SUELY EASTWOOD ROMAGNOLLI, LUCIANA EASTWOOD ROMAGNOLLI E LUIZA EASTWOOD ROMAGNOLLI. AGRAVO RETIDO CONHECIDO, VEZ QUE REITERADO EM PRELIMINAR DO APELO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO RESSARCITÓRIA. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. RAZÕES DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992 QUE DETERMINA EXPRESSAMENTE EM SEU ART. 8º QUE OS SUCESSORES DAQUELES QUE CAUSAREM LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU ENRIQUECEREM ILICITAMENTE RESPONDERÃO PELOS DANOS ATÉ O LIMITE DO VALOR DA HERANÇA. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PARA QUE SEUS SÓCIOS POSSAM RESPONDER. NOS TERMOS DO ART. 3º DA LIA, TODAVIA, BASTA QUE INCORRAM EM UMA DAS CONDUTAS ELENCADAS (INDUZIR, CONCORRER OU SE BENEFICIAR), TOMANDO PARTE DA ATUAÇÃO TIDA POR ÍMPROBA, PARA QUE POSSAM SER DEMANDADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO SUCESSIVO PARA QUE OS JUROS DE MORA, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, INCIDAM NA ORDEM DE 0,5%. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO JÁ ASSEGURADO NA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. APELANTE 2 - BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, QUE ENTENDEU QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE SERIAM PROTELATÓRIOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE ENCONTRAM ALICERÇADOS EM TESES DESPIDAS DE JURIDICIDADE OU DE EVIDENTE FIM PROCRASTINATÓRIO. MULTA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ESTE TRIBUNAL JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE  QUE O APELANTE, AO ADQUIRIR OS ATIVOS E PASSIVOS DO BANCO BANESTADO, ASSUMIU TAMBÉM A RESPONSABILIDADE PELAS ATIVIDADES POR ESTE DESENVOLVIDAS, SENDO PARTE LEGÍTIMA, PORTANTO, PARA FIGURAR NA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE E DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO, NOS MOLDES DO QUE ESTABELECE O ART. 37, § 5º, DA LEI MAIOR. MÉRITO. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO COMPROVADA A PRÁTICA DE SUA PARTE DE QUALQUER ATO DE IMPROBIDADE, E TAMPOUCO O SEU ELEMENTO SUBJETIVO, RAZÃO PELA QUAL DEVERIA SER AFASTADA A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CONDUTA CONSIDERADA ÍMPROBA, MAS TÃO SOMENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDOS SUCESSIVOS. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, NA ORDEM DE 0,5%. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO JÁ ASSEGURADO NA SENTENÇA. PEDIDO PARA QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, SEJA APURADO A PARTIR DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, E NÃO DO INPC, SEM A CUMULAÇÃO DE QUALQUER OUTRO ÍNDICE. PEDIDO QUE MERECE PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESTABELECIDO EM RECURSO REPETITIVO – RESP Nº 1111117/PR. APELANTE 3 – CARLOS ROBERTO STEL. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSA O JUÍZO DE PRELIBAÇÃO, NÃO MERECENDO SER CONHECIDO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS DE AGRAVO RETIDO E DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR GLORIA SUELY EASTWOOD ROMAGNOLLI, LUCIANA EASTWOOD ROMAGNOLLI E LUIZA EASTWOOD ROMAGNOLLI CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE AFASTAR A MULTA APLICADA PELO JUÍZO A QUO, E PARA QUE, APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, O VALOR DA CONDENAÇÃO SEJA APURADO A PARTIR DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO STEL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-3, e-doc. 67).



    Os embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Unibanco S/A foram acolhidos para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE, CUMULADA COM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, APENAS PARA FINS DE AFASTAR À MULTA APLICADA PELO MAGISTRADO SINGULAR EM FACE DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS TIDOS POR PROTELATÓRIOS E PARA RETIFICAR A TAXA À INCIDIR NO CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AO DEIXAR DE RECONHECER O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PARQUET. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXAMINADA DE MANEIRA PLENA E COMPLETA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DO RECORRENTE DIANTE DE TEMAS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE APRECIADOS. MERA INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DESFAVORÁVEL DA DEMANDA.  ARGUMENTAÇÃO DO BANCO DE QUE ESTA CORTE NÃO TERIA SE ATENTADO PARA A EXISTÊNCIA DE ENDOSSO EM BRANCO NO VERSO DO CHEQUE NOMINAL. MATÉRIA APRECIADA. COMPLEMENTO DO DECISUM NESTE PONTO PARA SANAR QUAISQUER DÚVIDAS QUE TENHAM REMANESCIDO E PARA CONFERIR MAIOR CLAREZA AO ACÓRDÃO. ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DE CONFERIREM A REGULARIDADE FORMAL DOS ENDOSSOS, A PARTIR DA VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE. CAUTELA QUE NÃO FOI TOMADA PELO EMBARGANTE. CONDUTA CULPOSA QUE RESULTOU EM PREJUÍZOS AO ERÁRIO. COMPLEMENTO QUE EM NADA MODIFICA O CONTEÚDO DE MÉRITO DO DECISUM. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE PARA ACLARAR, COMPLEMENTANDO A DECISÃO EMBARGADA, SEM ATRIBUIÇÃO DE QUAISQUER EFEITOS MODIFICATIVOS” (fls. 1-2, e-doc. 71). 



    2. Em juízo de retratação do Tema 666 da repercussão geral, a Câmara julgadora de origem proferiu decisão, com a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE – ADMINISTRATIVA CUMULADA COM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. MANUTENÇÃO DO TEOR CONDENATÓRIO DA SENTENÇA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. – INTERPOSIÇÃO – DE – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS (DOIS), PELOS SUCUMBENTES. RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973, E ART. 1030, Il, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 669.069/MG. FIXAÇÃO DA TESE ‘É PRESCRITÍVEL A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL’, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A FUNDAMENTADA NO COMETIMENTO DE CONDUTA NEGLIGENTE, POR NÃO TER SE DESINCUMBIDO DO SEU DEVER DE CONFERIR A LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) HIPÓTESE DE DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL, ESTANDO AUSENTE QUALQUER IMPUTAÇÃO DE COMETIMENTO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA ÀS PREMISSAS FÁTICAS QUE LEVARAM À FIXAÇÃO DA TESE PELO STF, NECESSÁRIA AFERIÇÃO QUANTO À OCORRÊNCIA OU NÃO DA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO. ENTENDIMENTO DO STJ DE APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 NAS HIPÓTESES DE PEDIDO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA EM FACE DE PARTICULAR, MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, PRESCRIÇÃO CONSTATADA, EIS QUE ENTRE A DATA DA COMPENSAÇÃO DO TÍTULO E A DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA TRANSCORREU PERÍODO SUPERIOR AO DE CINCO ANOS. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES GLÓRIA SUELY EASTWOOD ROMAGNOLLI E OUTRAS FUNDAMENTADA NO COMETIMENTO DE CONDUTA ÍMPROBA POR JOSÉ UMBERTO ROMAGNELLI, À QUEM SUCEDERAM EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO, NA QUALIDADE DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO, NOS MOLDES DO QUE PRESCREVE O ART. 3º DA LIA. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS PREMISSAS FÁTICAS QUE LEVARAM À FIXAÇÃO DA TESE PELO STF. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO, IN CASU, NÃO FUNDADA EM ‘ILÍCITO CIVIL’, MAS EM INFRAÇÃO A DIREITO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE FORMA PARCIAL DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, RECONHECENDO-SE, NO CASO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A ELE DIRIGIDA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, NOS SEUS DEMAIS TERMOS” (fls. 1-2, e-doc. 97).



    3. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República. 



     



    Sustentaram que “o § 5º do art. 37 deve ser analisado ponderando os princípios envolvidos, que seriam a necessidade de ressarcimento ao erário público (que representa apenas o interesse público secundário) e o ataque ao princípio da estabilidade das relações constituídas no tempo, fundamento principal do instituto da prescrição” (fl. 8, e-doc. 81).



    Argumentaram que “a aplicação irrestrita do entendimento pela imprescritibilidade somada à previsão do art. 8º da Lei 8.429/92, de que ‘o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança’, possibilita que um tataraneto seja acionado em uma ação de ressarcimento – o que é uma situação completamente violadora dos princípios da segurança jurídica” (fl. 11, e-doc. 81). 



    Pediram o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão prolatado, reconhecendo na hipótese a prescrição em face das herdeiras de José Umberto Romagnolli pela aplicação do prazo quinquenal a partir da data do fato” (fl. 13, e-doc. 81).



    4. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 897), e o recurso foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 105). 



    5. Neste agravo, as agravantes afirmam que, “para que seja considerada imprescritível a ação, deve-se estar presente o ato doloso do agente, que justamente não se configura em razão do efeito pessoal que a vincula, não repassado aos sucessores” (fl. 10, e-doc. 107). 



    Assinalam ser “inaplicável o contido no art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ ao presente caso, uma vez que a situação difere do definido no RE 852475” (fl. 11, e-doc. 107). 



    Pedem o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    7. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 897 da repercussão geral, sob o fundamento de que “a orientação da Câmara julgadora, acerca da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa está em consonância com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema 897), julgado sob a égide da repercussão geral, com trânsito em julgado na data de 06/12/2019” (fl. 2, e-doc. 105).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 897 da repercussão geral e a não interposição de agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão da matéria referente à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato de improbidade administrativa. 



    8. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 3º 
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 
DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.505.162-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).



    9. Rever a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE 
AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.479.523-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MULTA CIVIL. SUCESSORES DO DE CUJUS. TRANSMISSIBILIDADE. VALOR DA HERANÇA. LIMITE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.300.724-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. INTRANSMISSIBILIDADE DA MULTA AOS HERDEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu caracterizado o dolo da conduta do 
ex-prefeito, enquanto no referido Tema cuidou-se da modalidade culposa. Além disso, em referido paradigma (ARE 843.989-RG) não foi abordada a questão dos autos referente à intransmissibilidade da multa civil aos herdeiros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.438.799-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Segunda Turma, DJe 26.10.2023).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora